Tribunal: TJMT
Processo: 0015874-56.2011.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0015874-56.2011.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLITO SIQUEIRA - CPF: 326.844.012-68 (AGRAVANTE), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.068 DO STJ. CLÁUSULA QUE CONDICIONA INDENIZAÇÃO À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LEGALIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORAL MAS AFASTA DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS.
DISTINGUISHING
NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.068 do STJ.

2. O agravante interpôs recurso especial alegando violação ao art. 1.022 do CPC, aos arts. 6º, 46, 47 e 51 do CDC, ao art. 757 do CC e aos arts. 1º, III, 5º, XXXII e 93, IX da CF, bem como a inaplicabilidade do Tema nº 1.068 do STJ.

3. A defesa sustenta ausência de aderência integral entre o caso concreto e o Tema 1.068, alegando que no repetitivo analisou-se a legalidade abstrata da cláusula IFPD, enquanto no presente caso discute-se a interpretação concreta da cláusula, sua abusividade e incompatibilidade com o laudo pericial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do Tema nº 1.068 do STJ foi adequada ao caso concreto, considerando que o laudo pericial atestou incapacidade total e permanente para atividades laborais, mas afastou a dependência de terceiros para atividades básicas da vida diária.

III. Razões de decidir

5. O perito judicial concluiu que o agravante apresenta limitação funcional permanente e evolutiva, geradora de incapacidade total e permanente para suas atividades laborais habituais, mas sem dependência de terceiros para as atividades da vida diária. Afastou expressamente a inviabilidade do pleno exercício das relações autonômicas do segurado ou a "perda da existência independente", como exigido pela cobertura IFPD.

6. A tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.068 estabelece que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. O caso concreto se amolda perfeitamente à moldura do precedente qualificado, pois a perícia comprovou a ausência do elemento determinante da cobertura contratada, qual seja, a perda da existência independente.

7. Não se configura
distinguishing
quando as circunstâncias fáticas do caso se enquadram na tese do recurso repetitivo, sendo irrelevante a alegação de interpretação abusiva da cláusula quando esta se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A aplicação do Tema nº 1.068 do STJ é adequada quando o laudo pericial comprova incapacidade laboral permanente, mas afasta expressamente a dependência de terceiros para atividades básicas da vida diária, elemento determinante da cobertura IFPD. 2. Não se configura distinguishing quando as circunstâncias fáticas do caso concreto se amoldam à moldura do precedente qualificado, sendo desnecessária análise individualizada das peculiaridades alegadas
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 2º, 1.030, inc. I, "b", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.710.636/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0015874-56.2011.8.11.0002

AGRAVANTE: CARLITO SIQUEIRA

AGRAVADA: MAPFRE VIDA S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
CARLITO SIQUEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 1.068
.

O agravante alega que a controvérsia destes autos é distinta da enfrentada no Tema 1.068, visto que no caso i) o laudo pericial reconheceu incapacidade funcional total, permanente e irreversível; ii) o segurado foi considerado definitivamente inapto para qualquer atividade laboral; iii) o acórdão não analisou que a cláusula contratual é redigida de forma abusivamente restritiva, afrontando a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 4º, III e 51, IV, CDC); iv) o contrato é de adesão, com cláusulas limitativas ininteligíveis ao consumidor médio; v) a incapacidade laboral integral constitui perda existencial relevante, ainda que não configure dependência absoluta para atos cotidianos.

Frisa que não há aderência integral entre o caso concreto e o Tema 1.068, pois no repetitivo analisou-se a legalidade abstrata da cláusula IFPD e aqui discute-se a interpretação concreta da cláusula, sua abusividade e sua incompatibilidade com o laudo pericial; aduz que a decisão agravada violou o art. 489, §1º, IV, CPC (id. 330235869).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 330381871.

Contrarrazões (id. 338094365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de
agravo interno interposto por
CARLITO SIQUEIRA
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 1.068
.

Inicialmente,
dispõe o art. 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil que, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento do recurso.

Pois bem.

O agravante interpôs recurso especial,
com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de Id. 289941356. Alegou violação ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 6º, 46, 47 e 51, do Código de Defesa do Consumidor; art. 757 do Código Civil; e aos arts. 1º, III, 5º, XXXII e 93, IX, da Constituição Federal, bem como alega a inaplicabilidade do Tema nº 1.068 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões do presente recurso alega ausência de
aderência integral entre o caso concreto e o Tema 1.068, pois no repetitivo analisou-se a legalidade abstrata da cláusula IFPD e aqui discute-se a interpretação concreta da cláusula, sua abusividade e sua incompatibilidade com o laudo pericial.

Todavia, o perito judicial concluiu que o ora agravante a
presenta limitação funcional permanente e evolutiva, geradora de incapacidade total e permanente para suas atividades laborais habituais, mas sem depender de terceiros para as atividades da vida diária. Ou seja, o perito afastou a inviabilidade do pleno exercício das relações autonômicas do segurado ou a “perda da existência independente”, como exigido pela cobertura IFPD.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema nº 1.068 do STJ.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 757 do Código Civil e aos artigos 6º, 14, 46, 47 e 51, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a interpretação restritiva, que nega cobertura em situação de invalidez permanente para o trabalho, viola a finalidade social do seguro e compromete a dignidade da pessoa humana, e caracteriza abusividade de cláusula contratual.

Ainda, afirma que o Tribunal aplicou a tese do Tema nº 1.068 do STJ de forma automática, sem cotejo com as peculiaridades da demanda, visto que o laudo pericial atestou a invalidade funcional total e permanente para o trabalho, suficiente para ensejar a cobertura securitária.

Assim, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1845943/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.068, firmou a seguinte tese: “
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à
perda da existência independente do segurado
,
comprovada por declaração médica
” (Sem grifos no original).

A esse respeito, o acórdão recorrido dispôs o seguinte:

Partindo dessas perspectivas, no caso concreto, verifica-se do laudo pericial judicial (ID 81338334), posteriormente complementado (ID 81340096), a seguinte conclusão: o Apelante apresenta limitação funcional permanente e evolutiva, geradora de incapacidade total e permanente para suas atividades laborais habituais;
contudo, não há dependência de terceiros para as atividades da vida diária.

Portanto, ainda que comprovada a incapacidade para o trabalho, a perícia foi clara em
afastar o elemento determinante da cobertura contratada
, qual seja, a
inviabilidade do pleno exercício das relações autonômicas do segurado ou a “perda da existência independente”, nos moldes exigidos pela cobertura IFPD
.

Em outros termos, na espécie, a invalidez laboral irreversível do Apelante é fato incontroverso, mas não é suficiente, por si só, para gerar direito à indenização securitária na modalidade contratada. (Sem grifos no original).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE DA CONDIÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO . TEMA 1.068 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVISÃO DA GARANTIA CONTRATUAL SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção no Tema 1.068 dos Recursos Repetitivos, "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (REsp 1 .845.943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021). 2 . É inviável a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a limitação do risco coberto, baseada na interpretação das condições gerais, por implicar reexame direto do acervo fático-probatório e reinterpretação contratual, óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1710636 DF 2020/0133749-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021 - Sem grifos no original).

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.068/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026